Tribunal: TJMT
Processo: 1021011-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1021011-56.2021.8.11.0000
Agravante: Cenira dos Santos e outros
Agravado: Município de Canarana
Processo originário: 0001926-58.2014.8.11.0029
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cenira dos Santos e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0001926-58.2014.8.11.0029, indeferiu o pedido de desarquivamento e regular prosseguimento do curso do processo.
Inconformada, a Recorrente afirma que seus familiares contraíram o vírus da Covid-19, e que um deles veio a falecer, por essa razão, não ficou atenta à intimação, razão pela qual decorreu o prazo para eventual interposição de recurso.
Afirma que, nos autos, não há manifestação expressa dos Exequentes, quanto à desistência da demanda e, por ausência de intimação pessoal dos referidos Exequentes, não há que falar em abandono da causa.
Posto isso, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento e prosseguimento do feito.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Conforme consignado, pretende a Agravante o desarquivamento do feito, com o devido prosseguimento da ação.
Denota-se dos autos que, em 31/10/2019, quando o processo já estava na fase de cumprimento de sentença, o Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, declinou da competência ao Juizado Especial Cível da referida Comarca; contudo, tal decisão foi reformada, por ocasião do julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, em que foi mantida a competência da Vara Cível.
Consta que, neste interregno, os autos foram remetidos ao Juízo do Juizado Especial Cível, que, proferiu sentença de extinção do processo, por liquidação zero.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao Juízo da Vara Cível, que manteve os atos decisórios, incluindo a sentença de extinção e determinou a renovação do prazo recursal para as partes.
Expedida a intimação, o prazo decorreu, e os autos foram arquivados; contudo, a procuradora da parte Exequente manifestou-se, alegando que vários familiares foram contaminados pelo vírus da Covid-19, inclusive um deles, vindo a óbito, razão pela qual, pugnou pelo desarquivamento e prosseguimento do feito, o que foi indeferido pelo Juízo.
Contra essa decisão, recorreu a parte autora.
No contexto ora posto, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do art. 1.019, I, do CPC.
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao art. 1.012, § 4o, do CPC.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, mostra-se plausível o provimento do recurso, haja vista que, ao menos aparentemente, ficou demonstrado que, por motivos de força maior, consubstanciados, no fato de que vários familiares contraíram o vírus da Covid-19, sendo que um deles foi a óbito, a procuradora, deixou de se manifestar, acerca da intimação que a ela foi direcionada.
Confira o entendimento jurisprudencial:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTITUIÇÃO DO PRAZO – POSSIBILIDADE – FORÇA MAIOR – ADVOGADO ACOMETIDO PELA COVID-19 NO INTERSICTIO DO PERÍODO RECURSAL. É possível a restituição de prazo àqueles advogados acometidos por enfermidade que demonstrem, cumulativamente, que estiveram integralmente impedidos de exercer sua profissão e eram os patronos únicos da parte na causa (precedentes do STJ). Devidamente demonstrados estes requisitos, a restituição do prazo para interposição do recurso de apelação é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10024095695201001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis/20a Câmara Cível, data de publicação: 02/12/2021)
Isto posto, ao menos nesta fase de cognição sumária, entendo presente a probabilidade de provimento do Recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado e, por consequência, determino o prosseguimento do curso da ação de base n. 0001926-58.2014.8.11.0029.
À Secretária para que informe ao Douto Juízo de Primeiro Grau a decisão proferida nestes autos, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.